Tribunal: TJDFT
Processo: 0716690-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716690-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: CLAUDIO BARBOSA DA SILVA Impetrante: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO Autoridade: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. A decisão de ID 36249623 inadmitiu a presente impetração, monocraticamente, em razão do transcurso in albis do prazo assinalado para correta instrução do writ. Os impetrantes, por sua vez, apresentam o petitório de ID 36257209, acompanhado de documentos, requerendo “nova apreciação para decisão do pedido de liminar, bem como o mérito posteriormente”. O contido no petitório não pode ser acolhido pois o momento processual assinalado para tal transcorreu sem que se adotassem as providências necessárias para o exame da causa. Não custa rememorar que constitui ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do constrangimento ilegal que recairia sobre o paciente, indicando expressamente o ato que estaria eivado de ilegalidade. Nesses lindes, INDEFIRO o pedido de nova apreciação. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator